Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702884-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, MARIO JAMES BATISTA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIO JAMES BATISTA DE OLIVEIRA, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO DECISÃO A parte apelante requer na petição de ID 75279773 a retirada do feito da pauta de julgamento da 30a sessão ordinária virtual que se iniciará às 13h30min do dia 21/08/2025 para ser incluído em sessão presencial futura. Não obstante, o art. 124-A do Regimento Interno do TJDFT determina que o processo poderá ser retirado da pauta de julgamento virtual desde que requerido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão[1]. Na hipótese, a petição para retirada dos autos da pauta virtual foi apresentada às 22h do dia 19/08/2025 (ID 752797773), ou seja, fora o prazo das quarenta e oito horas que antecedem o início da 30a sessão ordinária virtual. Em sendo assim, considerando que o pedido do apelante foi realizado após o prazo regimental previsto, indefiro o pedido de ID 75279773. Mantenha-se os autos na pauta julgamento virtual. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) I - por qualquer membro do órgão colegiado; (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025)